Tribunal: TJMT
Processo: 1019851-25.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019851-25.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – AMBIENTAL – DECISÃO DE NATUREZA INIBITÓRIA – APREENSÃO E DESTRUIÇÃO DE BENS OBJETO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO REGULAMENTADO POR MEIO DE DECRETO FEDERAL (
6.514/2008) -
-

RECURSO PROVIDO.

1 – Constatando-se que a legislação tomou o cuidado de estabelecer meios para resguardar eventuais abusos e restituir potenciais prejuízos financeiros dos particulares, que têm seus bens apreendidos em operações da fiscalização ambiental, não há elementos a justificar a inibição do ato administrativo.

2 – É evidente a necessidade de se reformar a decisão inibitória, diante da tese fixada pelo STF, de que “é inconstitucional lei estadual que proíbe os órgãos policiais e ambientais de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos em operações, por violação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal, para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente (ADI 7200. Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.03.2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão do Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Popular, proposta pelos Recorridos -
Alcir Fernando Cesa, Jiancarlo Leobet, Dari Leobet Junior
, deferiu o pedido de tutela inibitória, determinando que seja suspensa as destruições de bens apreendidos durante as operações ambientais conduzidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (id. 180239689, págs. 15/32).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, porque ao suspender liminarmente a destruição de bens apreendidos durante operações ambientais, realizadas pela SEMA/MT, embora não tenha consignado expressamente, acabou por sustar a eficácia, no território estadual, de dispositivos do Decreto Federal n. 6.514/2008 que regulamentam a destruição de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais.

Defende que o
decisum
foi
citra petita
, uma vez que não apreciou na totalidade a causa de pedir e os pedidos constante da inicial, pois a pretensão era para que fossem suspensas as referidas destruições, até que fossem estabelecidos mecanismos efetivos para garantir a adesão integral às regulamentações pertinentes a serem fixadas pelo Juízo singular.

Aduz que a decisão baseou-se em matérias divulgadas em sites jornalísticos, em filmagens e fotografias de operações supostamente deflagradas pela SEMA/MT, reputando ilícita a conduta dos agentes públicos, sem que constasse um único documento oficial lavrado pelo órgão ambiental estadual que demonstrasse que a destruição de maquinário deu-se de forma indiscriminada e infundada.

Assevera que a decisão infringiu o princípio da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade dos atos administrativos, promovendo uma inversão da presunção, prejudicando sobremaneira a atuação do Estado na proteção ao meio ambiente.

Sustenta que a destruição dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental não se trata de medida punitiva, mas de medida administrativa que tem o objetivo de prevenir a ocorrência de novas infrações e resguardar a recuperação ambiental.

Enfatiza que, dependendo do local em que se encontram os maquinários, a sua remoção e manutenção em pátio se tornará deveras onerosa ao Poder Público, sendo a medida adequada a sua destruição.

Ressalta que não há falar em dano ao patrimônio público, visto que os maquinários sequer integravam o erário, havendo mera expectativa de que os instrumentos destruídos venham a integrar o patrimônio.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, que fora concedido (Id n. 1

81660688), tendo sido objeto de agravo interno (id 184750657), ao qual foi negado provimento (id. 207761697).

As contrarrazões vieram no Id n. 184750654, onde os agravados rechaçam os argumentos do Ministério Público e pugnam pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou o prazo transcorrer sem emitir parecer (certidão no Id n. 222472167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão cabe consignar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Assim, passo a fazê-lo.

Preliminar –
citra petita

Antes de adentrar ao mérito, o agravante sustenta que a decisão recorrida padece de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional.

Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau deixou de apreciar
in totum
a causa de pedir e os pedidos formulados na exordial.

Sem razão o agravante.

Fato é que, como é sabido, a análise liminar do processo, tem limitação nos requisitos para decisão de urgência; não se adentra em questões a serem resolvidas no mérito ou que não estejam abarcadas pelo perigo na demora, que foi o caso.

Constata-se que o agravante refere-se ao pleito para a suspensão das destruições de bens apreendidos pelo Estado de Mato Grosso durante as operações conduzidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) e, ainda, sobre a incompetência do Judiciário para tratar da regulamentação das destruições de instrumentos utilizados pela SEMA/MT durante operações ambientais.

Com efeito, a decisão agravada deferiu o pedido de suspensão da execução da decisão liminar deferida na Ação Popular, logo, abrangida a pretensão de suspensão, não há que se falar em nulidade por falta de prestação jurisdicional.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
.

Mérito

Os agravados ajuizaram Ação Popular cumulada com pedido de tutela de urgência em caráter inibitório em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a suspensão das destruições de bens apreendidos pelo Estado de Mato Grosso durante as operações conduzidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), até que sejam estabelecidos mecanismos efetivos para garantir a adesão integral às regulamentações pertinentes a serem afixados pelo Juízo, com o intuito de justificar inequivocamente os critérios utilizados para determinar a inutilização dos bens.

O Juiz deferiu o pedido de tutela inibitória, determinando que fossem suspensas as destruições de bens apreendidos durante as operações ambientais conduzidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT. Eis o objeto do agravo.

Quando da concessão da antecipação da tutela recursal, o douto Relator consignou que:

“(...) Não obstante a natureza preventiva da adoção da citada medida administrativa, cumpre-me externar uma preocupação, com relação à destruição de maquinários, já que a discricionariedade dada ao agente público pode levar à prática de alguns atos abusivos que motivariam a propositura de processos indenizatórios contra o Estado, caso fosse, posteriormente, comprovada a inexistência de infração ambiental.

Anoto que não é raro nos depararmos, nesta Corte de Justiça, com processos em que houve a lavratura de auto de infração e a apreensão de máquinas e, posteriormente, constatou-se que foram locadas e que o seu proprietário sequer tinha conhecimento de que estava praticando uma infração ao meio ambiente.

Nessa quadra, em tese, a destruição de máquinas no ato da fiscalização, pelos agentes fiscalizadores da SEMA/MT, poderia gerar prejuízos financeiros ao Poder Público, seja com o ajuizamento de ações indenizatórias, seja pela não incorporação das máquinas apreendidas ao patrimônio público.

Entrementes,
não se pode perder de vista que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais aos causador da infração ambiental e, no contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, deve-se garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Impõe registrar que a Presidente deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Suspensão de Liminar n. 1019754-25.2023.8.11.0000, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, concedeu o pedido
(...) (destaquei)

Ademais, conforme consignado na decisão liminar, a Presidente deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Suspensão de Liminar n. 1019754-25.2023.8.11.0000, apresentado pelo Estado de Mato Grosso, concedeu o pedido e foi exatamente com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes, que o, então Relator, deferiu o efeito suspensivo postulado no agravo.

Verifica-se que dentre os argumentos e fundamentos expendidos pela Eminente Presidente, ficou evidente que não se negou a existência de base legal e jurisprudencial para a destruição e inutilização de bens particulares apreendidos em operações ambientais.

Ainda consignou que a ação popular realizou espécie de controle jurisdicional prévio, geral e abstrato dos atos administrativos, presumindo ilegal toda e qualquer decisão administrativa de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos em operações ambientais. Foi o que ocorreu, de fato.

A decisão recorrida, portanto, tolhe dos servidores do Poder Executivo hipótese legal de atuação frente à prática de infrações ambientais, revelando, com isso, seu potencial lesivo à ordem pública.

Importante ainda verificar que a legislação tomou o cuidado de estabelecer meios para resguardar eventuais abusos e restituir potenciais prejuízos financeiros dos particulares, pois fixou a necessidade de lavratura de termo de destruição no qual constem “elementos que identifiquem as condições anteriores e posteriores à ação, bem como a avaliação dos bens destruídos” (art. 111, parágrafo único, do Decreto n. 6.514/2008).

Ainda, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que:

“(...) “
é inconstitucional lei estadual que proíbe os órgãos policiais e ambientais de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos em operações, por violação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal
, para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente (arts. 22, I, e 24, VI e § 1º, da CF/1988) e por afronta ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/1988)”
(ADI 7200. Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.03.2023). (destaquei)

Nesse diapasão, pelo que se identifica dos elementos dos autos, a destruição, ou inutilização de bens parece, realmente, ser adotada como medida excepcional, tal qual se espera, o que não justifica ser questionada via ação popular, e ter a suspensão deferida, como fora.

Assim, os argumentos aventados nas razões recursais, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, são suficientes para ratificar a decisão que deferiu a tutela recursal.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, no sentido de não inibir a destruição de bens apreendidos durante operações ambientais conduzidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que deverá observar o Decreto n. 6.514/2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024